Tribunal: TCU
Processo: 009.294/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3946/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Odir Gonçalves Ribeiro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, em 30/12/2014, foi emitida a Nota Técnica 12944/2014-MDS, que tem por escopo avaliar a prestação de contas (peça 5), estabelecendo, assim, o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica conclui que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados na tabela constante do parágrafo 15 da instrução de peça 46, linhas quatro (aviso de recebimento datado de 29/1/2016, à peça 11, referente ao Ofício 2013/2015-MDS) e cinco (Nota Técnica 1689/2019-MCidadania, de 25/10/2019, peça 14), tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 46-49); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.294/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odir Gonçalves Ribeiro (XXX.227.646-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Carmo - RJ. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.